Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1011456-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BENJAMIM AFINOVICZ
AGRAVADO: PERGENTINO MANCIOLA, SOLANGE MATTIA MANCIOLA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
QUESTÃO DE ORDEM
Conforme informação da Coordenadoria de Informática (Id 52778950), “por causa de uma instabilidade do sistema no momento da juntada”, a visibilidade da contraminuta ficou prejudicada, de modo que não constou no “histórico de documentos e movimentos dos Autos Digitais”.
Essa falha foi diagnosticada durante a sessão, quando em sustentação oral o advogado da parte ré impugnou o relatório por ter registrado a não apresentação da peça de defesa.
Agora, já regularizada a questão, à primeira vista constata-se que alguns dos documentos que acompanham a contraminuta não integram os processos sobre os quais os litigantes se reportam neste Recurso.
Pelo exposto, ante a comprovada pane ocorrida no sistema PJe, submeto à Câmara a nulidade do julgamento iniciado, bem como a retirada de pauta para que o agravante se manifeste em 5 dias a respeito de referida documentação.
Ademais, deve ser excluída a anotação “sigilo de documento” feita indevidamente pelo advogado dos agravados, consoante certidão da Secretaria no Id 52741996.